Tribunal: TJDFT
Processo: 0720592-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. ART. 1015 DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 No presente caso a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da multa decorrente da interposição de embargos protelatórios nos termos do art. 1026, § 2o, do CPC. Trata-se, no entanto, de embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela agravada. 1.1. Por essa razão o recurso deve ser conhecido, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC.
2. No caso ora em exame, observa-se que os embargos de declaração foram interpostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela ora agravada. Ressalta-se, no entanto, que o referido recurso foi direcionado, por equívoco, à Vara de origem. 2.1. Tem-se, na verdade, a ocorrência de erro grosseiro, que justifica o não conhecimento pelo Juízo singular.
3. Em relação à condenação do embargante ao pagamento de multa decorrente da interposição de recurso protelatório, nos termos do art. 1026, § 2o, do CPC, nota-se que, ao interpor os referidos embargos de declaração, o embargante apenas manifestou sua desconformidade em relação ao parcial provimento da apelação anteriormente interposta. 3.1. Verifica-se, portanto, que o recorrente não teve o intuito de atrasar a marcha processual, tampouco houve a produção de prejuízos à parte contrária, razão pela qual a multa pleiteada não deve ser aplicada.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.